Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL, FAMILIA E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. ARTIGO 1593 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CARACTERIZADO O ESTADO DE FILHO. DOUTRINA. VONTADE INEQUIVOCA DO DE CUJUS EM ESTABELECER A RELAÇÃO SÓCIOAFETIVA SUFICIENTE A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. AUSENTE. ELEMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRECEDENTE. NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO CPC, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação declaratória de filiação socioafetiva “post mortem” cumulada com petição de herança, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, os autores pleiteiam a reforma da sentença. Aduzem que o vínculo entre eles e o de cujus é evidente. Alegam que as testemunhas são uníssonas em afirmar que, até serem solicitadas a testemunhar neste processo, sequer sabiam que os requeridos não eram filhos biológicos do de cujus. Sustentam que a relação paterna de sócio afetividade é construída e não inata, pela sua própria natureza. Descrevem que a caderneta de anotações pessoais do falecido consta o nome do requerente como filho, com o fito de demonstrar o inequívoco pensamento do de cujus de qual a relação que teria com os requerentes. Alegam que o pai dos requerentes por laços socioafetivos faleceu há pouco tempo sem que tenha feito o reconhecimento em vida, uma vez que a relação destes nunca se pautou por documentação, mas por afeto.
2. O art. 1.593 do Código Civil estabelece que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem.” 2.1. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de ampliar as hipóteses de filiação, com o reconhecimento de vínculo parental consubstanciado no critério socioafetivo, por meio do qual é levado em consideração, independentemente da identificação biológica, a opção pelo exercício da função de pai/mãe.
3. O pai afetivo é aquele que ocupa, na vida do filho, o lugar do pai (a função). É uma espécie de adoção de fato. É aquele que ao dar abrigo, carinho, educação e amor ao filho, expõe o foro íntimo da filiação, apresentando-se em todos os momentos, inclusive aqueles em que se toma a lição de casa ou verifica o boletim escolar. Enfim, “é o pai das emoções, dos sentimentos e é o filho do olhar embevecido que reflete aqueles sentimentos que sobre eles se projetam” (FACHIN, Luiz Edson. A filiação que se constrói: o reconhecimento do afeto como valor jurídico, cit. P. 86). 3.1. Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “a filiação socioafetiva não está lastreada no nascimento (fato biológico), mas em ato de vontade, cimentada, cotidianamente no tratamento e na publicidade, colocando em xeque, a um só tempo, a verdade biológica e as presunções jurídicas. Socioafetiva é aquela filiação que se constrói a partir um respeito recíproco, de um tratamento em mão-dupla como pai e filho, inabalável na certeza de que aquelas pessoas, são pai e filho (...)” (FARIAS, Cristiano Chaves. Curso de Direito Civil. Famílias. Ed. Jus Podvium. 4a Ed. ps. 669/670) 3.2. Ainda nas palavras de Cristiano Chaves de Farias “Não é qualquer dedicação afetiva que se torna capaz de estabelecer um vínculo paterno-filial, alterando o estado filiatório de alguém. Para tanto, é preciso que o afeto sobrepuje, seja o fator marcante, decisivo, daquela relação. É o afeto representado, rotineiramente, por dividir conversas e projetos de vida, repartir carinho, conquistas, esperanças e preocupações, mostrar caminhos, ensinar e aprender concomitantemente.” 3.3. Assim, a doutrina entende que o laço afetivo depende, por óbvio, da comprovação inequívoca da convivência respeitosa, pública e firmemente estabelecida.
4. No caso dos autos, os apelantes não conseguiram demonstrar a vontade inequívoca do de cujus em estabelecer a relação socioafetiva suficiente a ensejar o reconhecimento da paternidade. 4.1. Nenhuma das testemunhas soube dizer se o de cujus demonstrava interesse em registrar a filiação dos autores. Cumpre ressaltar que também não se colhe em nenhum dos depoimentos que o falecido sequer se referia aos enteados como “filhos”. Portanto, carece os autos de prova a fundamentar o desejo do de cujus em reconhecer os autores. 4.2. A jurisprudência entende que para o reconhecimento de paternidade socioafetiva pós mortem é necessário um arcabouço probatório robusto, ante as inúmeras consequências jurídicas que tal reconhecimento acarreta. 4.3. Nesse sentido: “(...) 2. O reconhecimento da filiação socioafetiva reclama prova cabal da posse do estado de filho, elemento sem o qual não se pode acolher esse pleito. 3. O vínculo afetivo existente na relação entre padrasto e enteado não tem o condão de, por si só, demonstrar um relacionamento similar ao paterno-filial. (...)” (07012803320188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 1/9/2020.).
5. Em face do artigo 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% do valor da causa, a serem pagos pelos autores.
6. Apelo improvido.